Tribunal: TJDFT
Processo: 0737890-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
EMENTA

CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO HOME CARE. DIREITO DO SEGURADO. INDEPENDENTEMENTE DE PREVISÃO CONTRATUAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A saúde é direito fundamental inerente ao ser humano e decorre da dignidade da pessoa humana, expressa na Constituição Federal. Destarte o atendimento domiciliar da paciente que apresenta quadro clínico grave, necessitando de cuidados dessa natureza por recomendação médica, encontra fundamento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que preconiza o direito à vida e à saúde.

2. Não cabe, pois, à seguradora decidir qual tratamento é o mais adequado para a saúde do beneficiário do plano de saúde, visto que tal indicação deve ficar a cargo do médico, profissional de saúde que é o técnico especializado em determinar qual o melhor tratamento na busca da recuperação e/ou mantença da saúde do paciente.

3. Recurso desprovido.